Tribunal: TJBA
Processo: 8004806-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004806-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIEL LOPES SANTANA

Advogado(s)
:
FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

Advogado(s)
:
ROD MAICSON DE OLIVEIRA MACEDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RELAÇÃO ASSOCIATIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.
Agravo de Instrumento interposto por Daniel Lopes Santana contra decisão do MM. Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declarou a incompetência absoluta daquele juízo para processar e julgar Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica em face do SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB, declinando a competência para uma das Varas Cíveis, com base na Resolução TJBA nº 15 e no art. 69 da Lei nº 10.845/2007. O agravante sustentou que a demanda versaria sobre relação de consumo, razão pela qual a vara especializada seria competente. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que foi indeferido. No mérito, pediu o provimento do recurso para que os autos permanecessem na Vara de Relações de Consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica entre o agravante e o sindicato agravado configura relação de consumo apta a atrair a competência das Varas de Relações de Consumo, nos termos do CDC, ou se se trata de relação associativa, de natureza cível, justificando a remessa do feito para as Varas Cíveis da Comarca.

III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A competência das Varas de Relações de Consumo está condicionada à existência de relação jurídica consumerista, nos termos do art. 3º do CDC.

4.
Associações civis sem fins lucrativos, cujos serviços são prestados exclusivamente a associados, não se enquadram no conceito legal de fornecedor, pois não atuam no mercado de consumo de forma aberta e irrestrita, conforme interpretação do art. 3º, §2º, e art. 39, IX, do CDC.

5.
A atividade desempenhada pelo Agravado restringe-se a seus membros e decorre de vínculo associativo regido por estatuto e deliberação interna, não havendo oferta de bens ou serviços ao público consumidor.

6.
A jurisprudência nacional, incluindo precedentes do TJBA, do TJSC e do TJRJ, rechaça a aplicação do CDC em relações jurídicas dessa natureza, reconhecendo a natureza estritamente cível da controvérsia e afastando a competência das Varas de Relações de Consumo.

7.
O Tema 988 do STJ autoriza o conhecimento do agravo de instrumento, dada a inutilidade do julgamento da questão somente em apelação, mas não altera a conclusão de mérito acerca da competência.

IV. DISPOSITIVO 8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 64, §1º; CDC, arts. 3º, §2º, e 39, IX; Lei nº 10.845/2007, art. 68; Resolução TJBA nº 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; TJ-SC, APL 50033493220198240028, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 31.05.2022; TJ-BA, CC 8022351-49.2019.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 12.10.2020; TJ-RJ, APL 0230629-09.2016.8.19.0001, Rel. Des. Isabela Pessanha Chagas, j. 08.02.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004806-53.2025.8.05.0000,
em que figuram como
DANIEL LOPES SANTANA
e como

Agravado o
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se incólume a decisão desafiada.

09